Tribunal: STF
Processo: Rcl 48358
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho da Comarca de Valença-BA, nos autos do Processo nº 0000247-51.2021.5.05.0431, que teria violado o conteúdo da Súmula Vinculante nº 28.
    Na origem, trata-se de ação indenizatória com obrigação de fazer em face da União. Informa-se que a competência foi declinada da Justiça Federal para a Justiça do Trabalho. Discorre que a Justiça Especializada despachou determinando fosse depositado no juízo o valor integral do débito a fim de dar prosseguimento ao julgamento da causa. 
    Em não efetuar o depósito e peticionar requerendo outro procedimento, o juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito. 
    Nesse contexto, a reclamante entende pela violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 28, uma vez que a exigência de depósito prévio para análise do mérito é inconstitucional. 
    Requer, por isso, a concessão da liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pleiteia seja julgada procedente a ação para cassar a decisão impugnada. 
    Dispenso as informações, assim como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.
    No caso concreto, a pretensão da parte reclamante tem como causa de pedir o alegado descumprimento da Súmula Vinculante nº 28, cujo teor é o seguinte: “É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” 
    Da manifestação que antecedeu à aprovação da mencionada súmula, colhe-se que se deu com fundamento no julgamento da ADI 1.074. Nessa ação, concluiu-se que a exigência de depósito prévio como condição para propositura da ação representa cerceamento do acesso ao Poder Judiciário. 
    Ocorre que a análise do parâmetro constitucional de controle também reforça a conclusão de que é necessário ser a discussão na ação apresentada exatamente sobre o débito em si. 
    E, no caso, como se extrai dos documentos acostados aos autos, o ato ora reclamado é, por conseguinte, ato que julga ação de indenização em face da União por ter inscrito a empresa em cadastro de inadimplência. Confira-se (eDoc 3):
    “Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ROSINETE COSTA DOS SANTOS em face da UNIÃO FEDERAL objetivando a declaração de inexistência das inscrições em dívida ativa números 50.5.19.000396-30, 50.5.19.000397-11, 50.5.19.000398-00, 50.5.19.000399-83 e 50.5.19.000400-51 e a retirada do seu nome do CADIN, além de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.”
    Dessa forma, as alegações da parte reclamante não são aptas a abrir a via reclamatória, que é de cognição limitada e não tem feição recursal. 
    Como se depreende, a situação específica narrada nos autos em nenhum momento foi tratada na Súmula Vinculante nº 28, razão pela qual ela não guarda relação de estrita pertinência com o ato reclamado, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido, em caso semelhante:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA VINCULANTE Nº 46. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Reclamação ajuizada em face do Decreto Legislativo nº 007/2020 da Câmara Municipal de Itaguaí/RJ, que cassou o mandato do Vice-Prefeito, bem como convocou o Presidente da Câmara Municipal para tomar posse no cargo de Prefeito do Município. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e a tese firmada na Súmula Vinculante nº 46 (a “definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência privativa da União”). O ato reclamado não aplicou qualquer norma local em desconformidade com a norma federal pertinente. 3. Em relação ao Vice-prefeito, aplica-se-lhe igualmente o Decreto-Lei nº 201/1967, desde que tenha substituído o Prefeito, diante da previsão expressa do art. 3º deste diploma legal. Para se verificar se foi correta a inclusão do reclamante no procedimento administrativo que tramita no órgão legislativo municipal, bem como se as imputações da denúncia estão ou não diretamente relacionadas a atos praticados pelo Vice-prefeito, em substituição ao Prefeito, seria necessária a incursão probatória sobre o acervo colhido no órgão legislativo, o que é inviável em reclamação. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 42161 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 26-10-2020 PUBLIC 27-10-2020)
    Reforço, por oportuno, inadmissível a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 2. Agravo interno desprovido”. (Rcl 24639 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 08-06-2017 PUBLIC 09-06-2017).
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 2.356/DF e 2.362/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Uso da via reclamatória como sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Reclamação usada como sucedâneo de recurso a ser desenvolvido pelos meios ordinários nas ações paradigmas ou pelos respectivos graus no MS nº 0000466-54.2014.404.0000. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”.(Rcl 19687 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 06-04-2017 PUBLIC 07-04-2017).
    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente